Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715938-02.2022.8.07.0018 APELANTE: DIVINA JERONIMA DA SILVA, DENISE DE SOUSA FARIA, SERAFIM DE SOUSA FARIA JUNIOR, RACKEL DE SOUSA FARIA CANDIDO, SAMUEL DE SOUSA FARIA, NORMA DE SOUZA SILVA, MARIA ELEUSA DE SOUZA FARIA, DIVINO DE SOUZA FARIA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DIVINA JERONIMA DA SILVA e outros, contra a sentença (ID 64676232) que extinguiu sem resolução do mérito (art. 485, I e IV, CPC) o cumprimento de sentença movido contra CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Os autores interpuseram recurso de apelação sem o devido preparo, arguindo, para tanto que são beneficiários da justiça gratuita, o que, até então, não ficou comprovado nos autos. Nessa circunstância, foram intimados a promoverem o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Inconformados, os apelantes manejaram o agravo interno id 68766643 pleiteiando a reconsideração do despacho id 67746663, a fim de obterem o benefício pleiteado desde a origem, aduzindo, para tanto, que os requerimentos ainda permanecem sem apreciação. Inconformados, os apelantes manejaram o agravo interno id 68766643 pleiteando a reconsideração do despacho id 67746663, a fim de obterem a dispensa do preparo recursal, aduzindo, para tanto, que o requerimento de concessão vem sendo agitado desde a instância de origem, nada obstante, ainda sem a devida apreciação. Ao final, requerem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou, alternativamente, da dispensa do recolhimento de custas, por entenderem que se trata de hipótese de deferimento tácito da gratuidade e/ou de existência de justa causa decorrente de informação equivocada registrada no sistema PJe1 de informática deste Tribunal, enquanto não apreciado o pedido de gratuidade de justiça já requerido nos autos. Colacionam jurisprudências em reforço à tese postulatória. A contraparte (id 69910557) não se opôs ao pedido dos apelantes. DECIDO Sobre o agravo interno, o Código de Processo Civil diz: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Ao seu turno, o Regimento Interno do TJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] § 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Nada obstante, a dicção do artigo 265, do RITJDFT (Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias), e considerando não haver oposição da contraparte, não encontro óbice à lisura processual em acolher monocraticamente os requerimentos formulados pelos apelantes. Com essas considerações, defiro o pedido de reconsideração do despacho recorrido para conceder o benefício pleiteado, garantindo a justiça gratuita aos apelantes, desde a origem, na forma prevista no artigo 98, §3o, do CPC. À Secretaria para que proceda com a anotação no sistema eletrônico de segunda instância. Comunique-se ao douto Juízo de origem acerca da concessão. Intimem-se os litigantes, sem necessidade de abertura de novo prazo, dado o integral acolhimento do pedido. Após as diligências, retornem-me os autos à conclusão. Brasília, 19 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator